Tribunal: STF
Processo: Rcl 64532
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Atlântico Transportes Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000402-86.2021.5.05.0194), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e as orientações firmadas na ADC 48 e na ADI 5.835. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em apertada síntese, a presente Reclamação Constitucional cinge-se a invocar e aduzir a existência de violação, por parte da Colenda Quinta Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Reclamação Trabalhista n. 0000402-86.2021.5.05.0194) à autoridade das decisões deste Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade e em sede recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 102, I, l – Constituição da República; art. 988, caput, II, III, § 5º, II – Código de Processo Civil), haja vista a:



    I. Existência de error in procedendo na decisão reclamada, com a usurpação da competência da Justiça Estadual para a declaração de validade ou invalidade do contrato civil pactuado entre as partes (STF – Rcl 59795 MG; STJ – CC 164.544 MG);



    II. Existência de error in judicando na decisão reclamada, com a adoção de ‘presunção de fraude’ do contrato civil pactuado entre as partes e com o reconhecimento de vínculo empregatício, em clara violação à jurisprudência vinculante desta Corte Constitucional (STF – ADC 48; STF – ADPF 324; STF – ADI 5835; STF – RE 958252; STF – RE 688223);



    III. Existência de error in judicando na decisão reclamada, com o desrespeito ao entendimento consolidado deste Excelso Pretório no sentido da constitucionalidade da terceirização de atividades-meio e atividades-fim e no sentido da validade e licitude de outras formas de relação de trabalho que não a de emprego (STF – Rcl 61115 BA).



    [...]



    Conforme demonstra o Contrato 91/2017 (Id. 914c878 – Reclamação Trabalhista), ‘Contrato de prestação de serviços de transporte que celebram entre si o Município de São Gonçalo dos Campos e a empresa Atlântico Transporte e Turismo LTDA, com base no pregão presencial nº 002/2017’, esta Reclamante foi contratada pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos – BA para prestar serviços de transporte. 



    Valendo-se do entendimento deste Excelso Pretório quanto à constitucionalidade e licitude da terceirização das atividades-meio e atividades-fim, esta Reclamante firmou com o ora interessado, Charles Maia Araújo, Contratos de Locação de Veículo Tripulado, firmados entre 2017 e 2020 (Id. 3ade70e, Id. da77b27, Id. 0ed78fa e Id. ce1e18a – Reclamação Trabalhista), com as seguintes cláusulas e disposições: 



    [...]



    Conforme se depreende da leitura das cláusulas contratuais acima reproduzidas, nota-se o caráter eminentemente e exclusivamente comercial e civil dos Contratos de Locação de Veículo Tripulado, cabendo ao Locador ceder o veículo e contratar um motorista para dirigi-lo, sem quaisquer ônus e encargos à Locatária. 



    [...]



    De igual forma, o contrato entre as partes era regido, em caso de omissão, pelos arts. 730 a 756 do Código Civil Brasileiro, demonstrando a natureza civil do pacto contratual e afastando a incidência das regras dispostas na legislação trabalhista. 



    [...]



    No entanto, em que pese o contrato de locação de veículo tripulado firmado entre as partes, a 4ª Vara do Trabalho de Feira de Santana (Id. 1f5ff4c – Reclamação Trabalhista), em 14 de agosto de 2022, proferiu Sentença reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes, aduzindo, erroneamente, estarem presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    [...]



    A Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, sob a presidência do Desembargador do Trabalho Valtércio Ronaldo de Oliveira, em 3 de outubro de 2023, proferiu Acórdão (Id. 98aa8a8 – Reclamação Trabalhista) endossando a Sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos. 



    [...]



    Percebe-se, a partir da leitura do Acórdão reclamado, que foi adotada pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região a “presunção de fraude” do contrato civil de locação de veículo tripulado, em claro desvirtuamento da jurisprudência deste Excelso Supremo Tribunal Federal, que declarou constitucional qualquer tipo de terceirização e estabeleceu a possibilidade de diversas formas de contratação que não sejam regidas, necessariamente, pela Consolidação das Leis do Trabalho.”



    Ao final, requer “a afetação da Reclamação Trabalhista n. 0000402-86.2021.5.05.0194, com a cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.835 MC, no Recurso Extraordinário 958.252 e no Recurso Extraordinário 688.223 (Tema 590 de Repercussão Geral), com o reconhecimento da relação exclusivamente comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho” (eDoc. 1, fl. 32). Postula, ainda, em caso de angularização processual, a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Entre os parâmetros invocados destaca-se os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, aplicáveis à espécie. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal reclamado confirmou a Sentença da 6ª Vara do Trabalho de Feira de Santana, que firmou a competência da Justiça do Trabalho e reconheceu o vínculo empregatício, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 8, fls. 903/914): 



    “O cerne da questão ora em debate, é a existência ou não de vínculo empregatício entre as partes. 



    Devido à sua natureza tutelar, o direito do trabalho trouxe, como corolário, o princípio do contrato realidade, segundo o qual há uma primazia da realidade dos fatos sobre os aspectos formais ou as aparências. Vale dizer, no âmbito das relações de trabalho, importa mais o que ocorre na prática, do que aquilo que as partes hajam pactuado ou rotulado ou mesmo aquilo que conste de documentos. 



    Em sua petição inicial, o reclamante informa que foi admitido pela primeira Reclamada em 15 de Fevereiro de 2016, para exercer a função de motorista, em benefício da Prefeitura do Município de São Gonçalo-BA. 



    Com efeito, admitida a prestação de serviços e negada a existência de vínculo de emprego pela defesa, cabe à recorrente o encargo processual de comprovar a relação de natureza autônoma alegada em sua defesa, ônus do qual não se desvencilhou tendo em vista que a prova oral por ela produzida não socorreu a sua tese, senão vejamos: 



    [...]



    Pois bem, após a detida análise da prova dos autos, verifico que não há o que ser reformado pela sentença, agindo de forma escorreita, ao reconhecer o vínculo empregatício.



    No particular, houve um contrato entre o ente público e a empresa de transporte para condução de alunos e pessoal da área de saúde, ficando estabelecido que os trabalhadores que executavam diretamente o transporte eram subordinados à prestadora dos serviços, in casu a primeira reclamada. Desse modo, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, o fato de, na execução do contrato, os comandos serem repassados aos trabalhadores por prepostos do tomador de serviços, não afasta a subordinação, diante da peculiaridade e do contexto normal em que a terceirização normalmente se desenvolve, com maior proximidade dos trabalhadores com os gestores do contratante. 



    Ademais, o recebimento de remuneração direta da empresa de transporte ratifica também o vínculo de emprego. 



    Endosso a decisão de origem pelos seus próprios fundamentos.”



    Como se vê, a decisão recorrida reconheceu o vínculo empregatício, desconsiderando o contrato de prestação de serviços de motorista firmado com a Reclamante denominado “Contrato de Locação de Veículo Tripulado”. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0000402-86.2021.5.05.0194, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. 



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24/4/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente